Tribunal: CARF
Processo: 13629.002145/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.002145/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.723 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DARCY MORAIS DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A competência deste Colegiado situa-se dentro dos estritos limites da matéria
litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em valores que não compõem a
lide. A inclusão de deduções não informadas na declaração em exame, que não
foram objeto do lançamento e, portanto, não fazem parte do litígio,
representaria retificação após o início da ação fiscal, procedimento
expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o,
do Código Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41/43) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/43), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002145/2008-75
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002145/2008-75

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em
24/03/2008, a Notificação de Lançamento de fls. 19 a 21, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Fisica-IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que
resultou em crédito total apurado no valor de R$ 5.620,03, sendo R$ 3.037,20 de
IRPF-Suplementar, R$ 2.277,90 de multa de oficio e R$ 304,93 de juros de mora
(calculados até 03/2008).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 19, verso, e 20, verso) a
omissão de rendimentos, abaixo discriminadas:
a) No valor de R$ 14.522,02, recebidos de pessoas físicas,
provenientes de aluguéis; e,
b) No valor de R$ 21.033,21, com IRRF, no valor de R$ 631,00,
recebidos da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 03/04/2008 (fl.
35) e o interessado apresentou impugnação de fls. 01 e 02, em 25/04/2008,
solicitando Retificação da sua Declaração de Ajuste Anual - DAA, objeto do
lançamento, para informar os rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, no valor de R$ 11.204,56, provenientes de pensão, declarados
como tributáveis, como isentos, já que o contribuinte seria portador de moléstia
grave tendo direito a isenção.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Quando, na defesa apresentada pelo contribuinte, constam
questionamentos de matéria que não foi objeto de lançamento, não
há de se apreciar o seu mérito.

A 6a Turma da DRJ/JFA, por maioria de votos, não conheceu da impugnação,
assim se manifestando:
...
Porém, necessário se faz verificar, no presente caso, se o
documento de fls. 01 e 02, apresentado pelo contribuinte, preenche os demais
requisitos formais de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972.
(...)
Na situação em tela, a defesa apresentada pelo autuado não atende
às normas disciplinadoras do Processo Administrativo Fiscal porque o
contribuinte não questiona o objeto do lançamento, ou seja, não contesta as
omissões de rendimentos efetuadas pela autoridade revisora em sua Declaração
de Ajuste Anual-DAA, exercício 2007, ano-calendário 2006. Solicita, tão somente,
a retificação da sua declaração objeto do lançamento.
Ainda, cabe esclarecer que, se entender cabível, pode o
contribuinte solicitar retificação de sua DAA, administrativamente.
Assim sendo, não se conhecerá da impugnação apresentada e, via
de conseqüência, considerar-se-á não instaurado o litígio.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002145/2008-75

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/05/2010 (e-fl. 46); Recurso Voluntário
protocolado em 08/06/2010 (e-fl. 47), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 49).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e
Derc.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de
Pessoa Física e do Exterior, informados na Declaração de Informações
Sobre Atividades Imobiliárias(Dimob) e na Declaração de Rendimentos
Pagos a Consultores por Organismos lnternacionais(Derc), para o titular
e/ou dependentes...
Na apuração da omissão de rendimentos de aluguéis informados em
Dimob, foi considerado o valor líquidos do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
LANÇAMENTO COM BASE NOS ARQU1VOS (DIMDB) ENTREGUES A
RECEITA FEDERAL.
b) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ******21.033.21, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ***********631,00.
Lançamento com base nas Informações (DIRF) ENTREGUES A RECEITA
FEDERAL.

Irresignada com a r. decisão revisanda, a recorrente maneja recurso próprio.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.723 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002145/2008-75

A r. decisão primeira não conheceu da impugnação, porque não ataca
pontualmente os motivos de fato e de direito, conforme as normas de regência.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente lança preliminar de mérito, que se
confunde com o mérito, e com este passa a ser analisado.
O recorrente em verdade busca nestes autos a retificação da sua DAA, objeto do
lançamento.
Ocorre que este Órgão de julgamento não tem competência para apreciar esta
questão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso e no mérito
nega-se provimento..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital